Tribunal: TJMT
Processo: 1001421-09.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001421-09.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLINHO BISPO DOS SANTOS - CPF: 039.100.541-37 (APELANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001421-09.2017.8.11.0041

EMENTA:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE – AUSÊNCIA DE PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE DO SEGURADO OU DE INCAPACIDADE PARA O TRABALHO DE MILITAR – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o julgamento levou em conta os documentos apresentados pelo autor, bem como os necessários esclarecimentos contidos na perícia médica realizada, não restou caracterizada a alegada nulidade por cerceamento de defesa do direito da parte

A garantia de Invalidez Permanente Total ou Parcial Por Acidente está condicionada à perda da capacidade laborativa ou da redução desta capacidade, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício da sua atividade, o que não restou demonstrado.

Se não há prova da perda da capacidade laboral do segurado não há motivo para o pagamento de verba securitária por invalidez permanente total ou parcial por acidente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001421-09.2017.0041

APELANTE: CARLINHOS BISPO DOS SANTOS

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. e MAPFRE VIDA S/A.

Proc. referência
: Ação de Cobrança de Indenização Securitária - 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
CARLINHOS BISPO DOS SANTOS.

AÇÃO
: Ação de Cobrança de Indenização Securitária ajuizada por
CARLINHOS BISPO DOS SANTOS
em desfavor de
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

SENTENÇA
:
julgou improcedente
a ação. Condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor atualizado da condenação, observada a assistência judiciária.

APELAÇÃO
: alega, em preliminar, o cerceamento de defesa ao argumento de que os documentos médicos não foram analisados, bem assim que a perícia médica não esclareceu todos os pontos controvertidos. No mérito, sustenta fazer jus ao valor integral (100%) da indenização securitária constante do seu pedido principal, qual seja, a cobertura por Invalidez Permanente Parcial ou Total por Acidente, ao fato de que foi acometido de doença ocupacional que resultou em sua incapacidade definitiva para a profissão de Militar.

CONTRARRAZÕES
: Id. 164368747.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001421-09.2017.8.11.0041

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por
CARLINHOS BISPO DOS SANTOS
, de sentença proferida na Ação de Cobrança de Indenização Securitária ajuizada em desfavor de
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. e MAPFRE VIDA S/A.

A sentença julgou improcedente

a ação e condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor atualizado da condenação, observada a assistência judiciária

A lide advém do Seguro de Vida em Grupo firmado entre Bradesco Vida e Previdência S.A. e a estipulante Fundação Habitacional do Exército - FHE, cujo Certificado de Seguro confere a cobertura ao segurado, ora apelante, e militar do Exército Brasileiro, com início da vigência individual em 24.09.2012.

A ação objetiva a indenização securitária por Invalidez Permanente por Acidente no valor de atualizado de
R$94.737,60
,
decorrente do fato ocorrido em
23.01.2016
, quando o autor sofreu acidente enquanto praticava atividade física (jogo de futebol).

Foi submetido a cirurgia do ombro esquerdo que, segundo laudo emitido em
05.09.2016
, deixaria sequelas, porque o prognóstico de melhora era de 50 a 80%, e haveria a necessidade de retornos mensais e fisioterapia (ID 164368655 - Pág. 9).

A controvérsia está em saber se é caso de julgar procedente a ação.

O autor alega, preliminarmente, que teria havido cerceamento de defesa, porque não lhe teria sido oportunizada a formulação de quesitos complementares, cujo objetivo seria demonstrar que houve a invalidez permanente.

No entanto, não está o Juízo obrigado a permitir ou mesmo autorizar a realização de provas que não se mostrem essenciais ao deslinde da controvérsia.

Há que se observar que foi realizada a perícia técnica por profissional habilitado, inclusive com a participação de assistente técnico, e cuja capacidade não foi questionada pelas partes e que concluiu que, com base nos documentos apresentados pelo autor e no exame clínico realizado presencialmente em 09/10/2020, “
não foi detectada nenhuma limitação funcional ou anatômica
” (ID 164368724 - Pág. 9).

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE –
LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – PERICIA COMPLEMENTAR - DESNECESSIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA
- ADEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – NECESSIDADE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR AQUÉM DO PLEITEADO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – INOCORRÊNCIA - ATENDIMENTO PARCIAL DO OBJETO INICIAL – PEDIDO DE DANOS MORAIS NÃO ACOLHIDOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - APELO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado
.

II - Não havendo indicação ou apontamento de erro ou equívoco da análise do médico perito, tal laudo é plenamente válido, não configurando qualquer ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.

III – A aplicação da tabela da SUSEP é necessária em todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009.

IV - Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, descabida a alegação de sucumbência mínima.

V – Se o pedido cumulativo de indenização por danos morais foi rejeitado, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15.

VI - Falta interesse recursal ao apelante quando a sentença está no mesmo sentido da pretensão do apelo. (N.U 0003771-64.2016.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022)

Portanto, se a complementação de quesitos não se mostrava útil para a compreensão do laudo ou mesmo das circunstâncias em que ocorreu o acidente, não há falar-se em cerceamento de defesa.

Rejeita-se, assim, a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa
.

Passa-se, portanto, à análise do mérito do recurso, no qual se discute se comporta reforma a sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento da indenização securitária.

No caso, a apólice contratada pelo autor prevê cobertura para: Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (ID 164368671 - Pág. 1).

O laudo médico pericial produzido, atesta que o
periciando sofreu acidente pessoal com luxação do ombro direito
. Informa que após a cirurgia não há atrofias, e a variação no comprimento dos membros superiores é compatível com a normalidade.
Houve completa recuperação anatômica e funcional
. Atestou, ainda, que a lesão decorre de acidente pessoal extralaboral, bem assim que não detectada limitação funcional.

Vejamos o trecho da conclusão da perícia técnica realizada a pedido do Juízo:

“
1-
Quanto à existência da doença alegada
: o periciando informa que esteve prestando serviço no exército brasileiro por 9 anos. Sofreu um acidente por queda da própria altura e ao bater no solo sofreu uma luxação traumática do ombro direito. Foi operado no Hospital do Exército em Campo Grande e
teve o problema solucionado
.
No momento pericial não foi detectada nenhuma limitação anatômica ou funcional
.

2-
Quanto às doenças ou condições associadas
:
não foi detectada nenhuma patologia associada ao evento traumático descrito
.

3-
Quanto à natureza da lesão
: houve um trauma por queda, de alta energia, durante a prática de futebol, resultando em lesão corporal grave, auto infligida e resolvida através de cirurgia ortopédica. Houve incapacidade por mais de 30 dias e
perda transitória da função do membro superior direito
.

(...)

7-
Quanto à incapacidade
: no momento pericial
não foi detectada incapacidade laborativa
.

1-

Não houve comprometimento para as atividades da vida diária privada ou social

8-
Quanto à capacidade residual para o trabalho
: no momento pericial o
autor trabalha como agrimensor
.” (ID 164368724 - Pág. 10).

A apólice de seguros define o acidente pessoal como sendo o evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, violento, causador de lesão física e que, por si só e independente de toda e qualquer causa,
tenha como conseqüência direta a
invalidez permanente, total ou parcial
, do segurado, ou que torne necessário tratamento médico
.

No caso em análise, não restou demonstrada a invalidez permanente, porquanto o laudo pericial concluiu que no momento da perícia o segurado, ora apelante, não apresentava qualquer limitação anatômica ou funcional do membro superior direito ou do ombro direito.

Vejamos:

“4 – Levando em consideração a profissão do periciando, a qual possui por requisito básico o gozo de plena higidez física e capacidade corporal (força e mobilidade), bem como os documentos médicos apresentados, inclusive laudos médicos e exames indicando tratamentos medicamentoso, fisioterápico e até mesmo cirúrgico, estes sem sucesso na recuperação do requerente, é possível afirmar que o periciando possui limitações para o pleno exercício de seu ofício, isto é, não é capaz de realizar todas as atividades da forma como realizava?

R.:
no momento pericial os testes de mobilidade, força, tração, adução abdução, rotação, pronação, supinação se mostraram
todos normais para idade e função
. Perimetrometria similar ao membro contralateral. (ID 164368724 - Pág. 17).

Observa-se que os documentos médicos trazidos à colação não atestam a sua incapacidade laboral ou para o exercício da atividade de militar.

A respeito das discussões trazidas ao debate, importante registrar que o Laudo Médico Pericial concluiu:

“
2- Condições clínicas estruturais do periciando:

i. 00 = hígido,
capaz de livre movimentação não apresenta disfunção e/ou insuficiência de órgão, aparelhos ou sistemas, visão normal

3- Conectividade do periciando com a vida:

i. 00=
sem assistência as atividades
de vestir ou despir-se, ir ao banheiro, lavar o rosto, escovar dentes, pentear-se, barbear-se; enxugar-se, mantendo os hábitos de higiene intima e de asseio pessoal, sendo capaz de manter a autossuficiência, alimentar-se de forma suficiente, preparo e consumo e ingestão de alimentos;” (ID 164368724 - Pág. 11).

Ressalte-se, ainda, que em que pese afirmar que as cláusulas do contrato devem ser interpretadas a favor do segurado, o autor tinha conhecimento das condições gerais do seguro contratado, no qual são definidos os tipos de cobertura praticados e os termos usados na definição da modalidade contratada.

Assim, não houve violação da norma prevista no Código de Defesa do Consumidor, porque referido estatuto prevê em seu art. 54, § 4º, que: “
As cláusulas que implicarem limitação de direito ao consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão.
” Portanto, a norma não proíbe a limitação de cláusulas, apenas impõe que elas sejam de fácil compreensão pelo contratante.

Assim, é de se manter a sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento das verbas securitárias a título de Invalidez Permanente por Acidente, porque o caso concreto não corresponde a esta modalidade de cobertura.

Posto isso, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa e
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023